Tribunal: TJSP
Processo: 0027239-13.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Guilherme Gonçalves Strenger (Vice Presidente)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação monitória – Ação distribuída ao MM. Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Santos, foro de eleição e sede da empresa autora, prestadora dos serviços educacionais contratados – Declínio da competência, de ofício, ao foro de domicílio da requerida consumidora – Redistribuição ao MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Praia Grande - Descabimento – Apesar

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – Ação monitória – Ação distribuída ao MM. Juízo de Direito da 9a Vara Cível de Santos, foro de eleição e sede da empresa autora, prestadora dos serviços educacionais contratados – Declínio da competência, de ofício, ao foro de domicílio da requerida consumidora – Redistribuição ao MM. Juízo de Direito da 2a Vara Cível de Praia Grande - Descabimento – Apesar da existência de relação de consumo, não há demonstração de que a cláusula de eleição de foro seja abusiva, uma vez que não evidenciado prejuízo ao acesso à justiça pela consumidora – Precedentes - Conflito conhecido para declarar a competência do MM. Juízo de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Santos, suscitado.